Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-04.2015.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000594-04.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICENTE SILVA CATULE BARBOSA - CPF: 352.930.711-49 (APELANTE), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JACKELINE LESSA CLAUDIO - CPF: 040.288.291-19 (APELADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAUSIZO LESSA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ESCRITURA PÚBLICA DE TESTAMENTO – FALTA DE DISCERNIMENTO DO TESTADOR – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE (ART. 373, INCISO I, DO CPC) – VERBA HONORÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como declarar a nulidade da escritura pública de testamento se não comprovada a alegação de falta de discernimento do testador no momento da respectiva lavratura.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Testamento julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que na lide n. 0000688-54.2012.811.0035 Rausizo Lessa Barbosa, falecido em 13/05/2013, foi reconhecido como seu genitor, e que o legado de 50% do patrimônio para a sua sobrinha (ora apelada), especialmente o imóvel rural com matrícula n. 7.068 do CRI de Alto Garças-MT e o gado, teve o objetivo exclusivo de prejudicar o seu direito sucessório (do apelante), o que entende ser inaceitável.

Argumenta que em 17/04/2013 seu pai foi diagnosticado com fortes sinais de demência e insanidade mental, e que a família extensa dele se aproveitou desse momento de fragilidade e o induziu a assinar o testamento em 23/04/2013, enquanto estava pendente de análise a Ação de Reconhecimento de Paternidade.

Ressalta o teor das informações prestadas pelas testemunhas ouvidas em juízo, que confirmam a intenção da apelada de receber toda a mencionada área em doação.

Pugna pela reforma da sentença e procedência da demanda, com inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas (ID. 155703194).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme preceitua o art. 1.857 do Código Civil, “
Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte”.

A
declaração de nulidade pretendida pelo apelante, herdeiro necessário, depende da demonstração da alegada falta de discernimento do seu pai quando praticou referido ato, ônus do qual não se desincumbiu, pois tanto o seu médico quanto o tabelião que autenticou o mencionado documento não confirmam a narrativa do autor.

Apesar de ambos destacarem a debilidade de saúde, o médico foi claro ao declarar que a condição clínica atestada em 17/04/2013 se reportava aos efeitos da medicação administrada no paciente e também à sua senilidade.

Além disso, que a redução da memória é normal com o avanço da idade e não significa demência ou incapacidade civil para a tomada de decisões.

Já o tabelião consignou que o próprio testador expressou a intenção de doar todos os seus bens à sobrinha, e que lhe foi dito que seria inviável.

E mais, que as formalidades do testamento público foram cumpridas (art. 1.864 do Código Civil), lido o seu teor e indagado se essa era a real vontade dele (testador), que não apresentava sinais de comprometimento mental, mas sim debilidade física severa.

Esse contexto revela a regularidade e eficácia da escritura pública de 23/04/2013, e era dever do autor produzir prova em sentido contrário, o que não fez (art. 373, inciso I, do CPC).

Sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE DISCERNIMENTO DO TESTADOR PARA O ATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO NA INICIAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. -
Inexistindo, nos autos, comprovação da alegada falta de discernimento do testador para dispor de seus bens no momento da lavratura de escritura pública de testamento, mas, sim, demonstração de mera debilidade física e problemas de saúde naturais para pessoas em idade avançada, a improcedência da pretensão declaratória de nulidade do ato é medida que se impõe
.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0534.14.005518-5/001, relator Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, Primeira Câmara Cível, julgamento em 08/03/2022, publicação da Súmula em 14/03/2022, destaques não originais)
.

TESTAMENTO PÚBLICO. Ação declaratória de nulidade. Improcedência. Ausência de prova de incapacidade da testadora, irmã da autora. Inexistência de relação lógica entre os fatos indicados pela requerente e a suposta perda de discernimento à data do testamento. Testadora economicamente ativa e sem enfermidades psiquiátricas. Declaração do tabelião de que a testadora se achava em perfeito juízo e gozo de suas faculdades mentais. Presunção da capacidade testamentária não elidida. Interpretação do testamento indicativo da vontade inequívoca da testadora de deixar todos os bens à companheira, sem quaisquer ressalvas
. Ausência de proveito, ademais, em eventual declaração de nulidade do testamento. Beneficiária que também era companheira da falecida e, portanto, herdeira universal segundo a ordem de vocação hereditária do art. 1.829, III do Código Civil, segundo interpretação vinculante do STF. Sentença mantida. Recurso improvido
.
(TJSP, Apelação Cível n. 1105746-64.2019.8.26.0100, relator Francisco Loureiro, Primeira Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível - 7a Vara da Família e Sucessões; julgamento em 17/09/2020, registro em 17/09/2020, destaques não originais).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estipulados no primeiro grau comportam majoração de ofício nesta segunda instância.

O STJ já assentou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023